Tribunal: TJDFT
Processo: 0725350-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processo : 0725350-37.2024.8.07.0001 DESPACHO À parte apelante, para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de dialeticidade, o pedido de condenação por litigância de má-fé e os documentos juntados no bojo das contrarrazões da parte apelada (id. 78018680). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 8 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator